Tribunal: STF
Processo: Ext 819
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-07
Data de publicação: 2002-02-07

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO: REQUISITOS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PRESCRIÇÃO. MULTA.
1.      Estando atendidos todos os requisitos dos
artigos 80 e seguintes da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de
1980, modificada pela Lei nº 6.964, de 9/12/1981, e não
ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 77, é de
ser acolhido o parecer do Ministério Público federal, e
deferido o pedido de extradição, como formulado, ou seja,
para que o extraditando cumpra, na Itália, a pena
remanescente de ambos os delitos, de 6 (seis) anos, 4
(quatro) meses e 17 (dezessete) dias, deduzido o tempo de
sua permanência, no Brasil, na prisão decretada pelo Relator
(art. 91, II, da mesma Lei).
2.      Não se pede extradição para o cumprimento de
pena de multa, de sorte que a questão não precisa ser
examinada.
3.      Extradição deferida.